Tribunal: TJSP
Processo: 2125397-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização da dívida que se dá até a data do pedido de recuperação judicial diante da novação legal - Verbas moratórias, que não se confundem com os lucros cessantes pela falta de entrega do imóvel ou devolução do dinheiro pago pela promitente compradora, devidos até que uma destas hipóteses ocorra - Direito de petição e à informação do Poder Público que não pode ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização da dívida que se dá até a data do pedido de recuperação judicial diante da novação legal - Verbas moratórias, que não se confundem com os lucros cessantes pela falta de entrega do imóvel ou devolução do dinheiro pago pela promitente compradora, devidos até que uma destas hipóteses ocorra - Direito de petição e à informação do Poder Público que não pode ser suprimido - Carta de crédito que deve ser expedida retratando o valor da dívida atual, incluindo os lucros cessantes vencidos - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para determinar a expedição de nova carta de crédito que contemple os lucros cessantes vencidos até a data de sua elaboração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125397-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MUDAR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA,
é agravada RUTH MARÇAL FERREIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125397-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22834 – MP - 2/5
Voto no 22834
Agravo de instrumento no 2125397-40.2020.8.26.0000
Agravante: Mudar Incorporações Imobiliárias Ltda. e Augusto Martinez de Almeida
Agravada: Ruth Marçal Ferreira
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização da dívida que se dá
até a data do pedido de recuperação judicial diante da novação
legal - Verbas moratórias, que não se confundem com os lucros
cessantes pela falta de entrega do imóvel ou devolução do
dinheiro pago pela promitente compradora, devidos até que uma
destas hipóteses ocorra - Direito de petição e à informação do
Poder Público que não pode ser suprimido - Carta de crédito que
deve ser expedida retratando o valor da dívida atual, incluindo os
lucros cessantes vencidos - Decisão reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para determinar a expedição de nova carta
de crédito que contemple os lucros cessantes vencidos até a data
de sua elaboração.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de página
50 do instrumento, que dentre outros comandos determinou a suspensão e arquivamento da
execução e não a extinção, já que não houve efetivo pagamento na recuperação judicial,
tampouco sua aprovação comprovada, não havendo que se falar em novação.
Aduz a agravante que se encontra em recuperação judicial. Pede gratuidade.
Apenas o Juízo da recuperação judicial teria competência para decidir sobre atos de
constrição. Foi decidido no Agravo de Instrumento no 2032722-92.2019.8.26.0000/50000
que o crédito exequendo é concursal, se sujeitando à recuperação judicial. Os valores
requeridos pela autora para expedição da carta de crédito poderiam ser atualizados somente
até 27/03/2018 data do pedido de Recuperação Judicial, não cabendo expedição no valor
determinado contrariando o plano de recuperação. A rescisão contratual se dera por fato
superveniente (recuperação judicial). Entende que não teria que pagar lucros cessantes
após a rescisão unilateral, restando prejudicada por cominação ad eternum. Não caberia
atualização até a data do ajuizamento da ação recuperacional na forma do artigo 9o da Lei
de Recuperações Judiciais. Havendo novação do crédito, caberia a extinção.
Deferida em parte tutela de urgência em sede recursal (fls. 190/191), em
contraminuta a agravada disse que o computo dos lucros cessantes já fora resolvido no
título executivo judicial e não sofrera alteração, não se confundindo com juros e correção,
se tratando de verba indenizatória, devido à falta de disponibilização do imóvel, que fez
com que a agravada necessitasse alugar uma casa, causando-lhe prejuízo. A rescisão
unilateral do contrato não sanou o problema, cessando os prejuízos apenas quando o
imóvel for entregue ou o valor pago. O pedido de habilitação do crédito ainda não foi
deferido, pendendo de apreciação na recuperação judicial. Como a rescisão não foi
requerida, bem como não abordada na fase inicial da ação de indenização de perdas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125397-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22834 – MP - 3/5
danos, não caberia à executada requerer na fase de cumprimento de sentença, havendo que
ser indeferidos os pedidos de rescisão contratual unilateral e de expedição de nova certidão
para habilitação de crédito. A aprovação do plano de Recuperação Judicial em Assembleia
implicaria na obstrução do prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista a
novação do crédito efetivada após a homologação do plano, subordinara à condição
resolutiva inerente ao cumprimento do plano, sob pena de restabelecimento dos direitos da
exequente na forma dos artigos 61, parágrafo 2o e 62, da Lei 11.101,05 (fls. 204/208).
É o relatório.
Como reconhece a própria recorrente, trata-se de cumprimento de sentença,
referente a r. decisão que julgou parcial procedência na ação de indenização por danos
morais e materiais no 1018412-02.2013.8.26.0100, movida pela ora agravada Ruth Marçal
Ferreira, cujo pedido foi acolhido para condená-la ao pagamento de R$10.000,00 de
indenização por danos morais e 0,5% do valor do imóvel ao mês a título de aluguel desde
02/2010 até efetiva entrega das chaves.
Quanto ao termo final para incidência de lucros cessantes e correção sobre o
crédito, a princípio cabe exame nesta seara, já que é nos autos da execução individual que
está sendo fixado.
E realmente deve se dar até a data do pedido recuperacional como já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a
atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros
de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial,
respeitando a sua novação legal imposta naquele momento. Precedentes do STJ” (AgInt no
AREsp 1554686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
04/05/2020, DJe 07/05/2020).
No que toca à pretensão de ver declarada a rescisão contratual, levando-se
em conta fato superveniente (rescisão unilateral e rescisão definitiva perante o Plano de
Recuperação Judicial), a princípio, descabida, já que antes da recuperação judicial ocorreu
o inadimplemento da obrigação por parte da agravante, tanto que foi proposta a ação, não
se podendo alterar em sede de cumprimento de sentença a coisa julgada.
O cômputo dos lucros cessantes não sofreu nenhuma alteração até agora,
resolvido que foi no título executivo judicial, salvo as normas inerentes à recuperação
judicial.
Tal não se confunde com juros e correção, tratando-se de verba de natureza
indenizatória fixada em sentença, visando ressarcir a falta de disponibilização do imóvel e
os prejuízos impostos à parte agravada por não receber o imóvel que a recorrente lhe
prometeu entregar. Tal prejuízo, só cessará quando entregue o imóvel ou devolvido o
dinheiro, como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de
que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de
tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do
bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125397-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22834 – MP - 4/5
valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp no 1.729.593/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019 (tema 996).
Incidência da Súmula no 568 do STJ” (AgInt no REsp 1709803/AL, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 6/08/2020);
“A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos
recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1634157/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/2020, DJe 28/08/2020);
“Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de
que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes
durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1870853/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020);
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta
privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/09/2019, DJe DE 27/09/2019)” (AgInt nos EDcl no REsp 1859432/AL, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).
Ademais, todos têm direito à obtenção das informações verídicas e reais do
Poder Público, garantindo a Constituição Federal o direito de petição e à informação, não
se podendo vedar a expedição de certidão ou carta que realmente espelhe o valor do crédito
na data da elaboração.
Desse modo, a carta de crédito deverá ser refeita com cálculo nos termos
acima.
Se esta será admitida ou não pelo Juízo da recuperação judicial a esta altura,
é outra questão, futura e que escapa à competência comum desta Colenda Câmara, já que
matéria de recuperação judicial.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para
determinar a expedição de nova carta de crédito que contemple os lucros cessantes
vencidos até a data de sua elaboração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125397-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22834 – MP - 5/5
MENDES PEREIRA
Relator